Tribunal: TJES
Processo: 5001048-12.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-12.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE IVALDO BALBINO DA SILVA.

APELADO: CRISTIANO BONFÁ

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE
–
INEXISTÊNCIA
–
ÔNUS DA PROVA
–
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001048-12.2021.8.08.0021

APELANTE
S: ESPÓLIO DE IVALDO BALBINO DA SILVA

APELAD
O
:
CRISTIANO BONFÁ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE IVALDO BALBINO DA SILVA, representado pela inventariante, ROUSILENE ROSA MORAIS,
contra a r. sentença de ID nº 4222084, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
CRISTIANO BONFÁ
,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de ID nº 4222086, aduz a apelante que comprovou ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel, tendo exercido posse sobre o bem e sido, posteriormente, esbulhada.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 4222089.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A parte ora apelante ajuizou a presente ação em face do recorrido relatando que é proprietária do bem invadido situado na Rua das Gaivotas, Enseada Azul, lote 19 da quadra 14, em Meaípe, Guarapari, e que
“sempre mantiveram o bem sob sua vigilância e guarda”.
Porém, relata que, em 20.05.2021, constatou a realização de uma obra não autorizada no terreno, tendo sido informada pelo funcionário que
“fora contratado pelo requerido
[Cristiano Bonfá]”.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda, buscando obstar a continuidade da construção e, também, ver-se reintegrada na posse.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral por não haver verificado a presença de elementos capazes de comprovar a posse da requerente de modo a conseguir judicialmente a proteção possessória.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a autora interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, ainda que exercida de modo indireto.

Em que pese a sua irresignação, a única prova produzida pela parte apelante é o boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral em que atesta o alegado esbulho. Não há prova do exercício da posse sobre o bem, seja pelo
de cujus
, quando vivo, seja pela inventariante.

Ademais, a partir da peça vestibular e das razões recursais, pode-se constatar que a parte requerente acaba por embaralhar os institutos que envolvem a propositura da ação possessória e da ação reivindicatória – posse e propriedade, respectivamente – fundamentando sua pretensão, a cada momento, em um deles. Ocorre que a propriedade, como direito real que é, apenas se transmite ou se constitui a partir do registro da respectiva escritura pública, tal como preceitua o artigo 108, do Código Civil:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

No caso em apreço, também não há comprovação da aludida propriedade do apelante sobre o bem em questão, de modo que eventual pretensão reivindicatória também não merece prosperar.

Portanto, forçoso concluir que a parte recorrente não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, pois não logrou êxito em comprovar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o exercício de posse ou o direito de propriedade sobre o bem objeto da lide. Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide,
“tendo em vista que os fatos estão bem delineados, estando pronto para julgamento”
(ID nº 4222080). Não há que se falar, assim, em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser suspensa sua exibilidade, conforme previsão do art. 98, §3º, daquele mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)